Tribunal: TJSP
Processo: 1002140-34.2018.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. Indenizatória. Dano moral. Abandono afetivo paterno-filial. Afeto é sentimento espontâneo que nasce de ações permanentes de contato nas quais pais e filhos criam espaço propício para o compartilhamento de angústias, alegrias e experiências de vida que constituem substrato para surgimento do amor. Dever jurídico de amar e demonstrar afeto que não se insere nos deveres exigidos por lei ao

Ementa:
APELAÇÃO. Indenizatória. Dano moral. Abandono afetivo paterno-filial. Afeto é sentimento espontâneo que nasce de ações permanentes de contato nas quais pais e filhos criam espaço propício para o compartilhamento de angústias, alegrias e experiências de vida que constituem substrato para surgimento do amor. Dever jurídico de amar e demonstrar afeto que não se insere nos deveres exigidos por lei ao pai em relação à prole. Ademais, inexiste ação omissiva ou comissiva do pai que implicasse em gravíssimo descaso em relação à filha ou que o empobrecimento da figura paterna em sua vida lhe tivesse causado mutilação psíquica evidenciada por meio de prova técnica, inexistente nos autos, a justificar o pleito indenizatório. A prova coligida evidenciou, em verdade, despreparo das partes em alimentar contatos produtivos que permitissem a formação de vínculos saudáveis. Dever jurídico de amar inexistente. Gravíssimo descaso à prole inexistente. Inexistência de danos psíquicos à autora. Indenização indevida. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.